Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740119-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PINHEIRO FREIRE AGRAVADO: CELIO EVANGELISTA AIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, CLAUDIA PINHEIRO FREIRE, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738136-60.2017.8.07.0001, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: [...] 3. Conforme se depreende dos termos do acordo celebrado entre a executada e o Sr. Fransueldo (Num. 106651311), verifica-se que o exequente firmou o documento na qualidade de patrono do contratante, antes autor do presente feito. 3.1. Dispõe o artigo 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ‘in verbis’: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. 3.2. A proteção se repete no Código de Processo Civil, que assim estabelece em seu art. 85, § 14: “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. 3.3. Nessa medida, ressalvada a hipótese de expressa renúncia do patrono aos honorários que lhe foram destinados, não há que se falar em impossibilidade de execução da verba, que, inclusive, possui natureza alimentar. Não obstante, embora os termos do acordo de ID Num. 106651311 estabeleçam o cumprimento da obrigação principal imposta na sentença proferida, nada se dispôs acerca da verba de sucumbência, que é exigível, posto que não foi adimplida. 4. No que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, é certo, conforme alegado, que a sentença de ID Num. 23409712 - Pág. 3 a estabeleceu como sendo o valor da condenação. 4.1. No entanto, ao contrário do alegado pela impugnante, está correta a interpretação do credor, que tomou por base de cálculo o valor das perdas e danos estipulado na sentença. Isso porque, embora a condenação principal se resumisse à obrigação de fazer, estava previamente estipulado o valor das perdas e danos na hipótese de descumprimento, em valor pecuniário. 4.2. Importante observar que não foi interposto recurso contra a sentença proferida e, nesse contexto, não é dado às partes pretender modificá-la, após o trânsito em julgado. 5. Relativamente à incidência de juros de mora e correção monetária, cumpre repisar que, na espécie, o crédito consiste em honorários de sucumbência, que foram fixados em percentual sobre o valor da condenação. 5.1. Ademais, a correção monetária não representa acréscimo, mas tão somente a recomposição do valor da moeda diante dos efeitos da inflação e, considerando que os honorários foram fixados em percentual sobre o valor da condenação, estando essa atualizada e corrigida monetariamente, corrigido também estará o valor dos honorários. Além disso, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado da sentença, eis que inexiste mora anterior da parte devedora. 5.2. A esse respeito: Civil. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnações. Pagamentos parciais. Incidência de juros e correção monetária. Honorários advocatícios. 1. Fixados honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, corrigido este, corrigidos estarão os honorários, não se justificando o pleito de que os honorários só devam ser corrigidos a partir da intimação para cumprimento da sentença. 2. Os depósitos judiciais feitos pelo devedor no curso do processo, alguns levantados pelo credor, são considerados como pagamentos exoneratórios dos consectários da mora pelo valor que representam, ou seja, considerados como pagamentos parciais da dívida. 3. Agravos desprovidos. (Acórdão 1379154, 07239084420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5.3. Nessa medida, os cálculos de ID Num. 99816805 devem ser retificados, apenas para que se observe a data do trânsito em julgado da sentença como termo inicial dos juros de mora (31/10/2018, conforme ID Num. 24793441). 6. Observa-se que o credor indicou, em seus cálculos, o termo inicial dos juros moratórios como sendo 10/10/2018. Assim, o excesso apurado será de valor irrelevante, razão pela qual deixo de fixar honorários em favor do patrono da parte impugnante. 7. Por fim, a condenação nas penas da litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Ao credor, para retificar os cálculos, conforme disposto no item 5.3, no prazo de cinco dias. 9. Retire-se a anotação de sigilo da petição de ID Num. 109233521, posto que não há razão legal para a restrição à norma geral da publicidade. Em suas razões a Executada, ora Agravante, alega, em suma, que: i) houve acordo extrajudicial entabulado entre as partes, o qual foi assinado pelo advogado Exequente, ora Agravado, e pelo advogado da demandada, ambos participaram de toda a negociação e elaboração da minuta, sendo uma surpresa aparecer agora, eivado de má-fé, para tentar receber honorários sucumbenciais indevidamente, os quais foram objeto de transação realizada após a sentença, causa extintiva da obrigação, nos moldes do art. 525, §1o, inc. VII, do CPC; ii) é medida que se impõe a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a causa extintiva da obrigação, qual seja, a transação realizada após a sentença, em 11/10/2018, cujo objeto foi pôr fim à demanda de origem, incluindo honorários advocatícios porventura devidos; iii) seja reconhecido o excesso na execução de R$ 4.112,40, com a condenação do Agravado em honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso, vez que o cálculo deve ser realizado com base no valor da causa, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença, e não com base no valor da condenação. Por fim, requer: a) a concessão do efeito suspensivo, com espeque nos artigos 995 e 1.019, I, do NCPC, para determinar a suspensão da decisão agravada e consequentemente da própria execução, até o pronunciamento final deste Eg. TJDFT; b) a intimação do Agravado, para que apresente resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; c) no mérito, seja reformada a decisão agravada e acatada a impugnação da Agravante para reconhecer a causa extintiva da obrigação objeto do presente cumprimento de sentença, consubstanciada no acordo celebrado após a prolação da sentença, na forma do artigo do artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC, extinguindo a execução e condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios; d) a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a inexigibilidade da orbigação, uma vez que não houve condenação em pecúnia e houve acordo posterioe à sentença, pondo fim às obrigações obejto do feito de origem, na forma do artigo 525, §1o, inciso VII, do CPC. e) subsidiariamente, caso não seja declarada a extinção da execução, requer seja reconhecido o excesso na execução de R$ 4.112,40, condenando ainda o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso; [...] DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31503651 e 31503653). DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. Contudo, a parte Executada, em síntese, alega que tais são indevidos, vez que realizado acordo extrajudicial após a prolação da sentença. Observa-se que o acordo extrajudicial entabulado entre as partes (ID 106651311, processo de origem) não faz referência à renúncia ou qualquer forma de pagamento dos honorários sucumbenciais, estipulados em sentença, o que alcança apenas o objeto da demanda, sem efeitos quanto aos acessórios, ou seja, às verbas sucumbenciais. Ademais, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sem a intervenção judicial, o que é o caso dos presentes autos, não repercute na parcela referente aos honorários advocatícios, eis que se constitui em direito autônomo, nos termos do art. 24, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. [...] § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Não há que se falar ainda em estipulação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, se houve condenação, parâmetro utilizado no dispositivo da sentença, o que afasta, a priori, a alegação de excesso de execução. Desta forma, em cognição sumária, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 11:28:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador